Tribunal: TJMT
Processo: 1022937-22.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1022937-22.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em virtude da decisão de Id. 48697958, em que foi dado parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais, para que o consectário incida a partir da citação.
Em suas razões, a Recorrente afirma que ao interpor o Apelo, pugnou pela manifestação expressa sobre afronta aos artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397, todos do Código Civil, bem como dos artigos 86, 374 e 405, do Código de Processo Civil; entretanto, a decisão foi omissa quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos citados.
No seu entender, a manifestação sobre a violação dos artigos é de suma importância, para possibilitar a interposição de recursos nas instâncias superiores.
Sob esses fundamentos, pugna pelo provimento do aclaratório, para fins de prequestionamento dos artigos acima transcritos.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática, nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC.
No que tange ao mérito, a Embargante alega que há omissão no julgado, porque embora tenha pedido que esta Corte se manifestasse sobre a ofensa aos artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397, todos do Código Civil, e artigos 86, 374 e 405, do Código de Processo Civil, nada foi dito quanto ao tema.
Nota-se que a Embargante NÃO alegou que a sentença recorrida ofendeu aos citados dispositivos; ela tão somente dispôs que “considerando eventual necessidade de interposição de recursos extremos, apresenta-se prequestionamento, em consonância com o alegado alhures, requerendo, desde logo, manifestação sobre a violação dos artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397 do Código Civil, e, artigos 86, 374 e 405, todos do novo Código de Processo Civil.”
Portanto, não há omissão no julgado; a Embargante sequer alegou a afronta aos dispositivos legais.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, “o prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados”.(AgInt no REsp 1587460/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)
Ou seja, “a ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem.” (AgInt no REsp 1764771/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 14/02/2019).
Portanto, não há qualquer omissão no julgado, pelo fato de não ter constado no voto condutor que a Embargante pugnou pelo prequestionamento expresso dos citados dispositivos, já que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos citados no Recurso.
Interessa, pois, que a decisão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento, o que foi devidamente cumprido – Id. 48697958.
Se não bastasse, “é fundamental que a parte requerente desenvolva os argumentos que demonstrem a relevância da omissão para a solução da controvérsia, a fim de que o vício seja reconhecido por esta Corte como apto a ensejar a nulidade do julgado. A mera citação dos dispositivos legais invocados ou referência genérica aos aclaratórios bem como a simples indicação de pontos tidos como omissos sem a indicação de sua relevância para o deslinde da causa não suprem a deficiência recursal”. (AgInt no REsp 1588520/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 27/02/2020). (sem grifos no original)
Assim, ante a evidente inexistência de vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do CPC, porque nos termos do Verbete 98 da Súmula do STJ, “embargos de declaração manifestados com o notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora